Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-06.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1004160-06.2016.8.11.0003
EMBARGANTE: CLEUSA ENIR PEREIRA DE DEUS
EMBARGADO: ORTO - SERVICOS DE ESCRITORIO - EIRELI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Intime-se a embargada a se manifestar no prazo legal (art. 1.023, §2o, do CPC/2015).
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator